Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715632-89.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S.A. RECORRIDO: EDERSON PEREIRA DA SILVA DESPACHO O Banco Santander (Brasil) S.A. noticia a incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. e requer a alteração do polo passivo da demanda, bem como o cadastramento do procurador que subscreve a petição para intimações dos atos processuais (id. 21973800). Defiro o pedido. Adote a Secretaria as providências cabíveis. Após, encaminhe-se os autos ao SERECO (id. 22008996). Brasília, 27 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator